Tribunal: TJBA
Processo: 8012294-75.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012294-75.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANILDO ALVES NASCIMENTO Advogado(s): ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS. SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA RESPONDER PELA EXECUÇÃO DAS DIRETRIZES DO ÓRGÃO GESTOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS ECONÔMICOS. REVISÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA QUE TRANSCENDE A ESFERA DE ATRIBUIÇÃO DO BANCO ADMINISTRADOR. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP VINCULADO À UNIÃO FEDERAL. DECRETO FEDERAL Nº 9.978/2019. NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE FALHA OPERACIONAL NA ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS E QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS NORMATIVOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RESSALVA QUANTO AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA DO BANCO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação revisional ajuizada por servidor público aposentado em face do Banco do Brasil S/A, visando à restituição de diferenças não depositadas na conta vinculada ao PASEP, em razão da suposta aplicação incorreta dos índices de correção monetária e da não incorporação dos expurgos inflacionários dos Planos Verão (1989) e Collor I (1990). O juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do banco. O autor interpôs apelação, alegando error in judicando e invocando a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para responder à demanda em que se alega falha na prestação dos serviços relativos à administração de conta vinculada ao PASEP, especialmente quanto à ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva deve ser aferida com base na narrativa apresentada na petição inicial, bastando que, em tese, haja pertinência subjetiva entre o réu e o objeto litigioso, independentemente do desfecho de mérito. 4. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem falhas na administração das contas PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor. 5. A pretensão autoral, embora mencione expurgos inflacionários, está calcada na alegação de falha na execução das diretrizes do Conselho, notadamente quanto à omissão no creditamento de rendimentos legalmente devidos, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira. 6. A distinção firmada pelo STJ entre a revisão dos critérios normativos de correção monetária (atribuição exclusiva do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União) e a falha na aplicação desses critérios pelo Banco do Brasil permite delimitar com precisão os contornos da lide, sem a necessidade de deslocamento da competência à Justiça Federal. 7. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva permite a adequada instrução probatória, assegurando a produção de prova pericial contábil apta a esclarecer eventual ausência de creditamento dos rendimentos devidos, sem invadir matéria de competência normativa do Conselho Diretor. 8. Ressalva-se, expressamente, que a responsabilidade do Banco do Brasil limita-se à hipótese de falha na prestação do serviço, não abrangendo a revisão dos próprios índices de correção monetária fixados normativamente, cuja impugnação deve ser direcionada contra a União. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegações de falha na prestação do serviço de administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor. 2. A pretensão de revisão dos índices normativos de correção monetária e a incorporação de expurgos inflacionários não se insere na esfera de atribuições da instituição financeira, devendo ser dirigida à União Federal. 3. A delimitação adequada da lide permite o prosseguimento do feito na Justiça Estadual, com apuração probatória restrita à responsabilidade operacional do banco administrador. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 1º, VIII, 373, 485, VI, 931 e 937; LC nº 8/1970, art. 4º; LC nº 26/1975, art. 3º; Decreto nº 78.276/1976, arts. 10 e 12. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8012294-75.2024.8.05.0103, em que figura como apelante VANILDO ALVES NASCIMENTO e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.